Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Órgão Câmara Criminal Processo N. RevCrim 0716985-94.2024.8.07.0000 Requerente ONEI CARDOSO DE MATOS Requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Retornem os autos à. Procuradoria de Justiça, considerando que o teor do parecer (ID 59769143) não diz respeito aos fatos vinculados à presente revisão criminal. Brasília, datado e assinado eletronicamente. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator